Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DESCONTO DE PONTUALIDADE. ENTREGA ANTECIPADA DE CHEQUES. PENHORA JUDICIAL DE PERCENTUAL DO ALUGUEL E DAS CÁRTULAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei número 8.245/1991, a qual dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, prevê, em seu artigo 58, inciso III, que o valor da causa nas Ações de Consignação em Pagamento de aluguel será o equivalente a doze meses de aluguel.
2. A Ação de Consignação de Aluguéis está prevista no artigo 67 da Lei número 8.245/1991, tendo seu cabimento quando se objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação mediante consignação.
3. A modificação do panorama fático no qual se fundamentaram as cláusulas contratuais em decorrência de ato exclusivo do locador não é capaz de prejudicar o locatário com o afastamento do desconto de pontualidade.
4. Recurso conhecido e não provido.